Tribunal: TJDFT
Processo: 0707608-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS AO FILHO (MENOR IMPÚBERE). INVIÁVEL A PRETENDIDA MINORAÇÃO. OBSERVADOS CONCRETAMENTE OS FATORES DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré/alimentante visa à reforma da sentença de procedência parcial do pedido, no capítulo em que fixa em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo a verba alimentar a ser prestada em prol do filho (menor impúbere).
2. Fatos relevantes. (i) Fixação dos alimentos provisórios no percentual de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente à míngua de elementos que comprovassem a real capacidade contributiva da parte ré; (ii) Majoração da obrigação, por sentença, para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, pois constatado, em sede instrutória, que a parte ré movimenta recursos financeiros compatíveis com o valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a redução do quantum alimentar, sob o fundamento de que o apelante não possui condição financeira para arcar com o percentual estipulado na sentença, ora impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram.
5. A fixação da verba alimentar deve se pautar pela necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi concretamente ponderado, em razão da limitada situação financeira da mãe do alimentando. No mais, a responsabilidade paterna impõe que as necessidades do menor impúbere sejam priorizadas para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado, as quais são presumíveis, mesmo diante de uma situação financeira distante da considerada ideal pelo alimentante.
6. Não se mostra viável a pretendida minoração dos alimentos (de 30% para 13% do salário-mínimo), haja vista que a capacidade financeira do alimentante e as necessidades do alimentando (atualmente com nove anos de idade) foram acertadamente analisadas na sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227 e 229; CC, arts. 1.630 e1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1723161, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJE 18.7.2023; TJDFT, acórdão 1806495, Rel. Des. Renato Scussel, SegundaTurma Cível, DJE 17.2.2024.